Tribunal: TJDFT
Processo: 0701545-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701545-31.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GOMES DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA RECORRIDO: LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiros” (Art. 674 do CPC). 2. Nos termos do art. 1.647, inciso III, do CC, nenhum dos cônjuges poderá prestar fiança sem autorização do outro, sob pena de invalidade do ato (art. 1.649 do CC). 3. É incontroversa a ausência da imprescindível outorga uxória, tendo em vista que na Cláusula Décima Primeira do contrato, ao tratar da fiança, consta expressamente que a fiadora é casada, entretanto, não há anuência do Embargante com o pactuado como pode ser verificado na ausência de sua assinatura no contrato de locação e termo aditivo. 4. “A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia” (Súmula 332, STJ). 5. Considerando a ausência de outorga uxória e que, no caso, a fiadora não emitiu declaração falsa ocultando seu estado civil de casada, não se tratando de má-fé ou torpeza, porquanto o locador estava ciente e deveria ter exigido o cumprimento dos requisitos legais ao pactuar a avença. 5. No que se refere aos honorários sucumbenciais, a sua fixação deve observar a diretriz normativa contida no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando que, em que pese inexistir condenação, há proveito econômico obtido. É certo que o proveito econômico obtido nos autos corresponde ao que seria auferido com a penhora do imóvel. Portanto, reformo a sentença tão somente para condenar o embargado, ora Apelante, no pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido. 6. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 485, inciso VI, 674 e 843, todos do CPC, porque, não tendo o cônjuge do devedor executado legitimidade para opor embargos de terceiros, quando sua quota-parte não for atingida pela penhora, deve ser o feito extinto sem resolução do mérito. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios e que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado SEBASTIÃO ALVES PEREIRA NETO, OAB/DF 16.467. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no AREsp 1735448/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/4/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 485, inciso VI, 674 e 843, todos do CPC, pois a Corte Superior também entende que “o cônjuge possui legitimidade para anular a fiança ou aval prestados por seu consorte, sem o seu consentimento” (AgInt no REsp 1875041/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 11/3/2021). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1881804/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 6/4/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado SEBASTIÃO ALVES PEREIRA NETO, OAB/DF 16.467. No tocante ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015